Tribunal: TJDFT
Processo: 0734896-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0734896-58.2020.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MARIA DAS GRACAS TORRES PEREIRA, EUSTAQUIO TADEU TORRES APELADO: BANCO SAFRA S A DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por MARIA DAS GRAÇAS TORRES PEREIRA e EUSTÁQUIO TADEU TORRES contra o v. acórdão exarado sob o ID. 29504457, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora embargantes. Da análise dos embargos de declaração opostos no ID 29801013, observa-se que os embargantes pretendem agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem-se os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora